Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Carlos Jacomo Costa em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pelo perito judicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia destinada a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de perícia contábil necessária para a liquidação do crédito executado. Salientara que, na hipótese, firmara a Cédula de Crédito Rural no 89/00254-7 e em março de 1990 promovera o pagamento ilegal do financiamento diante da incidência de expurgo inflacionário, na forma de juros remuneratórios, que perdurara até a efetiva quitação da operação de crédito. Defendera que o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%) devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do pagamento a maior pelo índice aplicáveis aos débitos judiciais. Destacara que os juros remuneratórios, conquanto não arbitrados na sentença coletiva, devem incidir no caso, porquanto é direito dos mutuários reaver o saldo recomposto integralmente corrigido. Salientara que o perito, de sua vez, interpretara equivocadamente o termo “juros remuneratórios”, que, em verdade, tratar-se-ia de recomposição da ilegal cobrança no contrato, pois os financiamentos, a contar de março de 1990 até a data de quitação, teriam sido atualizados de forma ilegal, recomposto aos dias de hoje, o que fora destacado no cálculo apresentado pelo agravante sob a rubrica juros remuneratórios. Pontuara que, nos cálculos que confeccionara, o experto apurara apenas a diferença em 04/1990 e a corrigira monetariamente pelo fator de atualização do TJDFT, aplicando juros moratórios de 07/1990 até a atualidade, o que não afigura-se escorreito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Carlos Jacomo Costa em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pelo perito judicial. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o crédito assegurado ao agravante teria sido liquidado de forma adequada. Com efeito, depreende-se que a insurgência do agravante é em relação ao montante apurado pelo perito, porquanto apontara equívoco às contas homologadas, precisamente porque, após a apuração da diferença devida em março de 1990, o experto não promovera a atualização monetária desse valor e não computara os juros de remuneratórios pactuados até a efetiva quitação do débito, cingindo-se a apurar a diferença devida em março de 1990 e a corrigir monetariamente esse valor pelo fator de atualização monetária adotada pelo TJDFT e a aplicar juros moratórios. É o que se infere da impugnação ao laudo pericial acostada aos autos da ação principal, confira-se1: “Conforme minuciosa análise do assistente técnico indicado pelo exequente (id. 106703394) constatou-se que o único ponto divergente entre o cálculo realizado pelo perito do juízo e o realizado por nós, é o fato de que o perito não realiza a partir da apuração da diferença 04/1990, a correção monetária e não aplica juros remuneratórios pactuados na cédula de crédito rural, até o vencimento ou quitação da cédula, em seu cálculo ele apura a diferença em 04/1990 e a corrige monetariamente pelo fator de atualização do TJDFT e aplica juros moratórios de 07/1990 até a atualidade.” Deflui do aduzido, então, que sobeja aferir, no caso, se são devidos juros remuneratórios sobre a diferença apurada, originária da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), referente à cédula de crédito rural concertada entre os litigantes. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com efeito, o dispositivo que resolvera a pretensão fora lavrado nos seguintes termos2: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos nas formas acima explicitadas, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em conseqüência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinenti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencia para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso, A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4° (com os respectivos incisos) da Resolução n° 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei n° 7.347/85, art. 16)” Com efeito, aludida resolução fora alterada, tendo em vista que fora provido o apelo manejado pelo Banco Central e Banco do Brasil como se infere do abaixo reproduzido3: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL. REAJUSTE. CADERNETA DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. IPC. BTN. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há infração ao disposto no art. 535, II, do Código de Processo Civil quanto aos embargos declaratórios quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre matéria não abordada na contestação. 2. Esta Corte tem decidido que o Banco Central do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute sobre crédito rural. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência desses para o BACEN. 4. Apelações providas.” (AC 0002526-09.1999.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 09/07/2010 PAG 86.) Aviado apelo especial, a questão restara assim decidida, consoante se depreende da ementa do acórdão que o resolvera - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A título ilustrativo, transcreve-se o dispositivo do REsp individualizado, que fora lavrado nos seguintes termos4: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Consignadas essas observações, conforme se infere do título que aparelha o executivo, fora determinado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse contexto, fora determinada a realização de perícia contábil5, e o perito nomeado pelo Juízo apurara o valor do crédito executado em R$ 30.459,91 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)6. Confira-se, por oportuno, as conclusões exibidas pelo nobre experto: “Acatando o determinado pelo sentenciado na Ação Civil Pública no 94.008514-1, em abril de 1990 foi apurada uma diferença histórica, a favor do Autor, no montante de Cr$ 73.372,88 (setenta e três mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida para 31/12/2021, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfazendo R$ 30.459,91 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos): (...) IX – CONCLUSÃO Em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, são apresentadas as constatações decorrentes do trabalho pericial: i. O objetivo da perícia designada foi o de apurar o montante a ser restituído ao Autor, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo da Cédula de Crédito Rural n° 89/00254- 7, observando o determinado na Sentença do processo 94.008514-1; ii. Os cálculos foram embasados utilizando a evolução do financiamento através do “Slip/Xer”; iii. Em abril de 1990 foi apurada uma diferença histórica, a favor do Autor, no montante de Cr$ 73.372,88 (setenta e três mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), usando como parâmetro a evolução do financiamento através do “Slip/Xer”, conforme quadro abaixo: A correção da diferença histórica a favor do Autor, no montante de Cr$73.372,88 (setenta e três mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida para 31/12/2021, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfaz R$ 30.459,91 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) na data do encerramento do laudo: Diante do apurado, o agravante formulara impugnação apontando equívoco às contas homologadas, precisamente porque, após a apuração da diferença devida em março de 1990, o experto não teria promovido a atualização monetária desse valor e não computara os juros de remuneratórios pactuados até a efetiva quitação do débito, cingindo-se a apurar a diferença devida em março de 1990 e a corrigir monetariamente esse valor pelo fator de atualização monetária adotado pelo TJDFT e a aplicar juros moratórios. Instado a prestar esclarecimentos, o perito corroborara sua apuração7, advindo, em seguida, o provimento guerreado, que homologara os cálculos periciais, fixando o valor do crédito executado em R$30.459,91 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)8. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, a apuração promovida pelo perito afigura-se escorreita. É que, conforme pontuado, dos títulos que aparelham o executivo não se infere a determinação acerca do cômputo de juros remuneratórios sobre as diferenças a serem apuradas. Conforme assinalado, fora determinado apenas que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os juros remuneratórios - também chamados de juros compensatórios - são a remuneração do empréstimo, isto é, o saldo que a instituição credora disponibiliza como forma de compensação. Esse tipo de operação é realizado em situações de empréstimo, financiamento ou crédito. Note-se que os juros remuneratórios decorrem do empréstimo do capital e servem, como o próprio nome já esclarece, como forma de remuneração ao credor que dispôs de certa quantia, por certo tempo, para ser utilizada pelo devedor. Tais juros podem ser convencionais, ou seja, estabelecidos contratualmente entre as partes envolvidas, ou legais, que decorrem do disposto em lei. Os juros remuneratórios não decorrem da inadimplência do devedor, de modo que não se confundem como os juros moratórios. Na hipótese em que o agravado fora condenado apenas a repetir as diferenças devidas ao agravante decorrente diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), fica patente não haver incidência de juros remuneratórios em favor do mutuário, notadamente diante da ausência de previsão no título executivo. Com efeito, as contas confeccionadas pelo perito nomeado pelo Juízo, cingiram-se a observar o que fora fixado pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença subjacente, encerrando sua correção verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito. Como cediço, a coisa julgada é a eficácia que torna imutável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, assegurando firmeza e inalterabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, e que devido a sua importância para todo o sistema jurídico pátrio fora erigida ao patamar de garantia constitucional. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante, apelante, reprisa questões que restaram acobertadas pelo manto da coisa julgada, à medida que analisadas e resolvidas anteriormente, obstando, pois, a sua renovação, no âmbito de cumprimento da sentença já transitada em julgado, e sobejamente nesta sede recursal. Sob essa realidade, a questão relativa à incidência de juros remuneratórios não constando do título executivo, não pode incrementar o crédito que lhe fora assegurado, sob pena de malferimento à segurança jurídica, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 120117123 - Pág. 1 (fl. 1751) – ação principal. 2 - ID Num. 135019379 - Pág. 12 (fl. 471) – ação principal. 3 ID Num. 93960341 - Pág. 257 (fl. 937) – ação principal. 4 - Consulta ao sítio eletrônico do STJ. 5 - ID Num. 103975076 - Pág. 7 (fl. 1607) – ação principal. 6 - ID Num. 117372337 - Pág. 1/30 (fls. 1710/1740) – ação principal. 7 - ID Num. 120916327 - Pág. 1/20 (fls. 1757/1776) – ação principal. 8 - ID Num. 121270336 - Pág. 1 (fl. 1778) – ação principal.